Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à entidade privada para a implementação da estratégia Saúde da Família no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e de seu ex-presidente, Gustavo Diniz Ferreira Gusso, em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à entidade beneficiária por força do Convênio 691/2009 (Siafi 728.048), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e por Gustavo Diniz Ferreira Gusso; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno, para que a Sociedade Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade e Gustavo Diniz Ferreira Gusso efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento, de forma solidária, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.470,42 D 28/01/2011 11.165,27 D 11/02/2011 16.082,21 D 25/02/2011 1.559,90 D 11/03/2011 11.470,74 D 22/03/2011 3.824,10 D 29/03/2011 2.962,74 D 06/04/2011 7.101,98 D 15/04/2011 3.327,28 D 28/04/2011 1.431,00D 05/05/2011 2.430,00 D 06/05/2011 2.416,37 D 13/05/2011 8.777,15 D 16/05/2011 880,00 D 27/05/2011 665,70 D 30/05/2011 3.076,67 D 06/06/2011 1.064,01 D 07/06/2011 6.800,00 D 08/06/2011 7.914,24 D 13/06/2011 5.000,00 D 15/06/2011 17.940,00 D 16/06/2011 412,25 D 17/06/2011 2.387,03 D 28/06/2011 221,90 D 29/06/2011 322.991,98 D 30/06/2011 19.000,00 D 06/07/2011 1.578,10 D 06/07/2011 6.272,71 D 21/07/2011 1.120,60 D 25/07/2011 1.878,30 D 02/08/2011 498,88 D 03/08/2011 1.800,00 D 04/08/2011 19.505,84 D 17/08/2011 57.860,00 D 18/08/2011 38.540,00 D 18/08/2011 725,80 D 23/08/2011 880,00 D 26/08/2011 500,00 D 02/09/2011 221,90 D 19/09/2011 7.978,06 D 23/09/2011 228,95 D 26/09/2011 1.431,00 C 31/5/2012 1.636,13 C 11/6/2013 9.014,61 C 11/6/2013 14.369,08 C 11/6/2013 37.919,69 C 11/6/2013 9.3. informar à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Gustavo Diniz Ferreira Gusso que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.